Tribunal: TCU
Processo: 040.777/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far/Far. Pop/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 855/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 317/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 040.777/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Real Comercio de Medicamentos e Perfumaria Ltda (17.070.288/0001-73) ; Marcia Wahib Dib (XXX.673.211-XX) ; Nahla Wahib Elias Dib (XXX.610.041-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Edilson Rodrigues (39491/OAB-GO) , representando Marcia Wahib Dib; Edilson Rodrigues (39.491/OAB-GO) , representando Drogaria Real Comercio de Medicamentos e Perfumaria Ltda; Edilson Rodrigues (39491/OAB-GO) , representando Nahla Wahib Elias Dib. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.